Tribunal: TJDFT
Processo: 0723041-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDA. DISTRIBUIÇÃO CANCELADA. PROSSEGUIMENTO NORMAL DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo descumprimento da determinação exarada pelo Juízo de origem para que a parte recolhesse as custas processuais, ante o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça formulado, deve a distribuição ser cancelada, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.